Tribunal: STF
Processo: HC 269391
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. RECPETAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HISTÓRICO CRIMINAL. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.045.139/SP (e-doc. 5).
 
2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 14/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada). A custódia foi convertida em preventiva (e-doc. 2, p. 30-32). 

3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 3), seguindo-se à impetração no STJ, da qual resultou, ao final, o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, alegando que a decisão atacada se apoia em gravidade abstrata do delito. Argumenta, ainda, que a reincidência, por si só, não autoriza a medida extrema, sobretudo na ausência de violência ou grave ameaça. Aponta a suficiência da substituição por cautelares diversas do art. 319 do CPP.

5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

Decido.

6. O Superior Tribunal de Justiça, a partir das premissas assentadas pelo Tribunal de origem, ressaltou especialmente o histórico criminal do paciente, reincidente e que figurou como acusado em outros processos criminais por delitos graves. Eis os trechos pertinentes:

“(...) Ademais, quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifico que o juiz de origem justificou a medida extrema diante da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, além da presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar, insculpidos no art. 312, do CPP. Os depoimentos colhidos pela autoridade policial indicam a participação do agravante na prática do delito de receptação, ressaltando, ainda, que ele seria reincidente, evidenciando, assim, o risco de reiteração criminal. 
Inclusive, o Tribunal estadual pontuou que conforme antecipado por ocasião da análise do pedido liminar, a decisão impugnada, que converteu o flagrante em prisão preventiva, ao contrário do alegado, apresenta-se satisfatoriamente motivada, consoante preconizam os artigos 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, do Código de Processo Penal, tendo evidenciado a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 20). 
(...)
No caso dos autos, como visto, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo para garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, evidenciado, sobretudo, pelo fato de que o acusado possui histórico criminoso. De acordo com as instâncias primevas, o.   agravante foi preso em flagrante na prática, em tese, do crime de receptação, pois teria admitido ter adquirido seis pacotes de essência de narguilé furtados, pela quantia de R$150,00, para revender em seu bar (“Bar do Carlinho”) (e-STJ fl. 20), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
Ademais, consignaram as instâncias primevas que, o agravante é reincidente, tendo respondido, ainda, a "diversos processos criminais nos últimos anos" (e-STJ fl. 21), além de não ter vínculo com o distrito da culpa, o que evidenciaria o risco de reiteração delitiva. 
A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018). 
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532/PR, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 02/12/2019).
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019) . 
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. (...)” (e-doc. 5, p. 7-9; grifos nossos) 
 
7. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”
(RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

8. Registro, por fim,  que os elementos constantes dos autos  revelam risco de reiteração delitiva e comprometem a pretensão de liberdade provisória, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

9. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator